Tribunal: TJSP
Processo: 1018387-06.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Danos morais em virtude de vícios de construção – Instalação de caixa de efluentes e esgoto em área privativa externa de vaga de garagem – Sentença de improcedência, condenado a autora nas penas por litigância de má-fé, devendo arcar com multa sancionatória de dois salários mínimos e indenização fixada em R$ 1.000,00 – Instalação de caixa de

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Danos morais em virtude de vícios de construção – Instalação de caixa de efluentes e esgoto em área privativa externa de vaga de garagem – Sentença de improcedência, condenado a autora nas penas por litigância de má-fé, devendo arcar com multa sancionatória de dois salários mínimos e indenização fixada em R$ 1.000,00 – Instalação de caixa de contenção que acaba por privar a autora do pleno uso e gozo da vaga de vagarem – Transtornos que são inerentes a existência da caixa de contenção na vaga de garagem, uma vez que necessita de constante manutenção, exala odor fétido, com risco de transbordo de dejetos e contaminação – Falta de adequada e prévia informação ao consumidor – Dano moral configurado – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Litigância de má-fé caracterizada – Diversas demandas ajuizadas referentes ao mesmo contrato – Indenização, contudo, afastada, pois ausente a demonstração de prejuízo a ser ressarcido – Multa sancionatória reduzida para 5% do valor da causa – Precedente desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado – Sentença reformada.

Dá-se provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000566885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018387-06.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ALESSANDRA CARDOSO ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018387-06.2019.8.26.0576
Apelante: Alessandra Cardoso Araújo
Apelada: MRV Engenharia e Participações S.A.
Juiz Prolator: Marcelo Eduardo de Souza
TJSP (Voto no 36.761)
Apelação Cível.
Compromisso de venda e compra Danos morais em
virtude de vícios de construção Instalação de caixa de
efluentes e esgoto em área privativa externa de vaga de
garagem
Sentença de improcedência, condenado a
autora nas penas por litigância de má-fé, devendo arcar
com multa sancionatória de dois salários mínimos e
indenização fixada em R$ 1.000,00 Instalação de caixa
de contenção que acaba por privar a autora do pleno uso
e gozo da vaga de vagarem
Transtornos que são
inerentes a existência da caixa de contenção na vaga de
garagem,
uma
vez
que
necessita
de
constante
manutenção, exala odor fétido, com risco de transbordo
de dejetos e contaminação Falta de adequada e prévia
informação ao consumidor Dano moral configurado
Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 Litigância de
má-fé caracterizada
Diversas demandas ajuizadas
referentes ao mesmo contrato
Indenização, contudo,
afastada, pois ausente a demonstração de prejuízo a ser
ressarcido Multa sancionatória reduzida para 5% do
valor da causa Precedente desta Colenda 1a Câmara de
Direito Privado Sentença reformada.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais movida
por Alessandra Cardoso Araújo em face de MRV Engenharia e Participações
S.A., alegando, em síntese, que celebrou com a ré compromisso de venda e
compra de imóvel, e que na minuta da convenção condominial constava que
o imóvel adquirido possui uma vaga de garagem, de uso exclusivo da autora.
Relata que, na construção da obra, carreou ao box da garagem caixa de
contenção, que coletam efluentes de origem comum, em desacordo com o
disposto na norma da ABNT. Alega que o que foi prometido pela ré diverge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
do que fora efetivamente construído, inclusive em flagrante inobservância a
legislação específica que regula o sistema de esgotamento sanitário nas
construções. Narra que a localização da caixa de coleta faz com que gases
fétidos impregne no veículo e que constantemente necessita de manutenção e
controle de parasitas, o que acaba por macular o pleno uso e gozo da vaga de
estacionamento. Requer, assim, a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A ação foi julgada improcedente. Diante da sucumbência,
deverá a autora arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da Justiça, bem como com a penalidade por litigância de má-fé
pela propositura de diversas ações para discussão de questões que poderiam
ser apreciadas em um único feito, fixada a multa em dois salários mínimos
mais a indenização de R$ 1.000,00.
Inconformada, apela a autora alegando, em síntese que deve
ser afastada a penalidade por litigância de má-fé uma vez que teve
conhecimento da possibilidade de indenização pela instalação irregular da
caixa de contenção recentemente, quando todos os demais processos
ajuizados estavam extintos, sendo que não há como a autora ter conhecimento
de todas as abusividades cometidas pela operadora ao mesmo tempo. Alega
que o ajuizamento de mais de uma ação com pedidos diferentes, mesmo que
fundadas no mesmo contrato, não caracteriza, por si só a litigância de má-fé.
Sustenta que faz jus a indenização por danos morais em razão dos transtornos
causados pela instalação de caixa de contenção em sua vaga de garagem.
Pugna, assim, que sejam afastadas as condenações por suposta litigância de
má-fé, bem como que seja a ré condenada a indenizar pelos danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
sofridos (fls. 221/245).
Processado regularmente o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 249/266).
É o relatório.
2. O recurso merece provimento em parte.
Depreende-se dos autos que em 05.12.2011 a autora
adquiriu da ré um imóvel no condomínio “Residencial Rio das Flores”, com
vaga de garagem na área privativa externa, na qual foi instalada caixa
destinada à coleta e armazenamento de dejetos de origem comum (fls. 33).
Sustenta a autora-adquirente que a caixa foi instalada em desconformidade
com as normas da ABNT, o que inviabiliza o pleno uso e gozo da área
privativa externa, sem as condições mínimas de segurança e salubridade.
Alega a adquirente que, em nenhum momento a ré-vendedora informou sobre
a existência e instalação da referida caixa de inspeção na área privativa, o que
não foi indicado no material gráfico que foi entregue por ocasião da venda.
Assim, não houve prévia ciência sobre a existência de referida caixa de
inspeção na área privativa, muito menos de todas as limitações, impedimentos
e percalços que seriam suportados. Alega que no momento da entrega
deparou-se com uma realidade totalmente diferente, sendo que a localização
da caixa de contenção faz com que gases fétidos impregne no seu veículo,
bem como a possibilidade de infestação por parasitas e pestes no veículo, e,
ainda, a necessidade de frequente manutenção a ser realizada, o que causa
diversos transtornos a autora e sua família, sendo evidente a desvalorização
do imóvel a limitação de seu uso e gozo. Nestes termos, postulou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00.
A R. Sentença julgou a demanda improcedente e condenou
a autora nas penas por litigância de má-fé tendo em vista o ajuizamento de
diversas outras demandas relacionadas ao mesmo contrato, devendo, assim
arcar com multa de dois salários mínimos e indenização fixada em R$
1.000,00.
Insurge-se a autora-adquirente, nesta oportunidade.
Incontroversa a existência da caixa de contenção de
efluentes de origem comum com tampa na área externa privativa da vaga de
garagem da autora, conforme documento de fls. 33.
Cumpre destacar, que a hipótese dos autos não se assemelha
a outras nas quais há a instalação de caixas de passagem de água fluvial com
grelha, as quais, a princípio, não impossibilita a utilização normal do local,
uma vez que não demandam manutenção recorrente e não representam
insalubridade.
Pois bem. Não há dúvidas quanto à existência dos vícios
construtivos e violação ao dever de informação clara e adequada ao
consumidor, que acabaram por provocar na autora transtornos e privação ao
uso regular da vaga de garagem, inconvenientes estes que causam dano de
natureza extrapatrimonial por ter a autora que conviver de forma permanente
com a privação do uso pleno do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
A presença de caixa de contenção de efluentes e esgoto em
área privativa externa de vaga de garagem representa risco de transbordo dos
dejetos e de contaminação do próprio local, o qual é utilizado pela autora,
bem como acarreta odores fétidos, perceptíveis pela autora toda vez que faz
uso da garagem, situação esta que nitidamente causa transtornos à autora.
Ademais, as caixas de contenção de efluentes e esgoto
demandam, constantemente, de manutenção pelo condomínio, o que obriga a
autora a retirar o veículo da garagem nestas ocasiões, aguardar a realização
do procedimento para, só então, poder estacionar o carro em sua vaga de
garagem, o que limita o pleno uso de sua área, não tendo a autora a liberdade
de utilizá-la sem preocupações e incômodos.
Ainda que a ré alegue constar no item 8.2 do memorial
descritivo a informação que “caso necessário, o lançamento de esgoto
poderá ser executado por sistema de bombas e as caixas de gordura, sabão e
passagem de esgoto e água pluvial poderão ser executadas nas áreas
privativas descobertas do pavimento” (fls. 108), não se pode considerar, em
relação de consumo, ter havido adequada ciência à adquirente.
Logo, tendo em vista a instalação irregular da caixa de
contenção de efluentes e esgoto, sem a prévia ciência da parte adquirente,
resta caracterizada a responsabilidade da ré de indenizar a autora pelos danos
morais sofridos, uma vez que a existência da caixa de contenção de efluentes
e esgoto acaba por privar a autora do pleno uso e gozo de vaga de garagem,
uma vez que frequentemente necessita retirar seu veículo para o condomínio
realizar a manutenção, bem como gera transtornos inerentes à própria
existência da caixa coletora, tais como o constante odor fétido, o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
contaminação e transbordo, situações estas que a autora está obrigada a
suportar cotidianamente.
Em caso semelhante, assim se pronunciou esta Colenda
Câmara de Direito Privado ao reconhecer a responsabilidade da ré de
indenizar pelos danos morais decorrentes da instalação de caixa coletora de
esgoto na área externa privativa da garagem:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização de
dano moral Recurso contra sentença de improcedência
Cabimento
Caixa de inspeção e coleta de efluentes
instalada na área externa privativa do imóvel, destinada a
vaga de garagem Transtornos e aborrecimento evidentes,
autorizando indenização por danos morais
Recurso
provido,
com
observação”.
(Apelação
Cível
1031088-33.2018.8.26.0576; Rel. Des. Rui Cascaldi; Data
do
Julgamento:
02/06/2020;
Data
de
Registro:
02/06/2020).
Logo, imperiosa a reparação do dano moral sofrido pela
autora, a ser fixada com base nas qualidades das vítimas e do ofensor.
Ressalte-se que, não havendo norma legal que estabeleça na
hipótese os parâmetros da indenização por dano moral, imperioso seu
arbitramento pelo Juízo, considerada a gravidade da lesão e a condição
econômica da ré.
Na hipótese, afigura-se razoável fixar o valor a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
indenização por danos morais na quantia postulada pela autora, em R$
10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir desta data e juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Tal valor é capaz de reparar o
dano sofrido, bem como desestimular a repetição pela ré de práticas
desrespeitosas semelhantes.
No mais, deve ser mantida a condenação por litigância de
má-fé, consideradas as peculiaridades do caso e o ajuizamento de diversas
outras demandas envolvendo questionamentos referentes ao mesmo contrato,
dentre
elas,
autos
no
1018044-83.2014.8.26.0576,
1035569-10.2016.8.26.0576,
1017933-31.2016.8.26.0576
e
4002408-60.2013.8.26.0576, sendo que o fato das ações estarem arquivadas
quando do ajuizamento da presente demanda, não afasta a pulverização de
ações pela autora envolvendo a mesma relação contratual.
Nesse sentido, se posicionou esta Colenda 1a Câmara de
Direito Privado, em caso análogo, de relatoria do Excelentíssimo
Desembargador Augusto Rezende, conforme excerto abaixo:
“A pena decorre do ajuizamento de ações diversas pela
mesma parte contra a mesma fornecedora, o que não foi
negado nas razões de apelação. Nada justifica, na hipótese,
o fomento de uma multiplicidade de litígios envolvendo a
mesma relação contratual. A temeridade se torna mais
notória quando as causas correm sob os auspícios da
justiça gratuita e envolvem valores que são inferiores aos
honorários advocatícios perseguidos. Destarte, evidenciado
o objetivo escuso e para inibir expediente predatório que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
tende a sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, a
imposição de sanção por litigância temerária, com arrimo
no art. 80, III, do CPC, constitui medida adequada.”
(Apelação
Cível
no
(Apelação
Cível
no
1014009-07.2019.8.26.0576, j. 26.11.2019)
Todavia, tal como ocorreu no precedente acima referido, o
valor da multa se mostra excessivo, bem como se entende injustificada a
imposição de indenização sem a efetiva demonstração correspondente do
prejuízo.
Assim, fica afastada a indenização por litigância de má-fé e
reduz-se a multa sancionatória, arbitrada agora em 5% do valor da causa.
Diante do exposto, merece reforma a R. Sentença para o fim
de condenar a ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 10.000,00, bem como para afastar a indenização por litigância de má-fé e
reduzir a multa sancionatória.
Face à sucumbência, deverá a ré arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da
autora, estes fixados em 15% do valor da condenação, já considerado o
trabalho adicional realizado em grau recursal.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso.
Christine Santini
Relatora